Tribunal: TJSP
Processo: 1502331-37.2023.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto (artigo 155, caput do Código Penal). Sentença condenatória mantida. Dosimetria. Maus antecedentes que impõem a exasperação da pena-base. Mantida a compensação parcial entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Regime fechado mantido. Recurso não provido.